Tribunal: TJBA
Processo: 0537172-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0537172-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISRAEL BRITO DOS SANTOS Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE CONTRARIA PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, E NÃO RECLAMAM A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DOS INCISOS I E II DO ART. 322 DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537172-71.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ISRAEL BRITO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.